Tribunal: TJSP
Processo: 2135121-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo aos embargos, apenas em relação à executada Adriana por não constar sua assinatura no título objetado – Agravada Adriana que assinou o "contrato mãe" nas condições de cônjuge sócia e cônjuge avalista – Não resultam preenchidos os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo aos embargos, apenas em relação à executada Adriana por não constar sua assinatura no título objetado – Agravada Adriana que assinou o "contrato mãe" nas condições de cônjuge sócia e cônjuge avalista – Não resultam preenchidos os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução em relação a ela e, via de consequência sobrestamento da execução – Efeito suspensivo revogado - Decisão modificada. Recurso provido.